Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706607-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, ERIVELMA ALMEIDA SILVA APELADO: ERIVELMA ALMEIDA SILVA, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Por meio da petição anexada ao ID. 54415491 a apelante Anhanguera Educacional Participações S/A, requer a intimação do aluno para que este adote as medidas necessárias visando a dilação do período para que os termos da sentença possam ser cumpridos. Nada a prover quanto a tal pedido, eis que compete à parte envidar esforços junto ao aluno, já que alega ser de sua competência, para efetivar o cumprimento da ordem judicial a ela imposta. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator